Tribunal: STF
Processo: ARE 1519764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE PARCELAS. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, OCUPANTE DO CARGO DE CONTADORA. PEDIDOS DE PROMOÇÕES ADMINISTATIVAS (COM CONSEQUENTE INCREMENTO SALARIAL) DEFERIDAS E HOMOLOGADAS PELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DOS PERCENTUAIS DE ACRÉSCIMO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS VALORES EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO, ALÉM DO PAGAMENTO DO RETROATIVO REFERENTES AOS CRESCIMENTOS DE CARREIRA DESDE O MÊS SUBSEQUENTE AO DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA HOMOLOGAÇÃO DA CONCESSÃO DE CADA CRESCIMENTO INDIVIDUAL. 



    SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA, COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONDENAR O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE PARA QUE, NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JUGLADO, IMPLEMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA TODOS OS ACRÉSCIMOS SALARIAIS DEVIDOS. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORENTE DOS CRESCIMENTOS NA CARREIRA, COM SEUS DEVIDOS REFLEXOS, A PARTIR DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA HOMOLOGAÇÃO DE CADA VENCIMENTO, DEVIDAMENTE CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). PEDIDO DE REFORMA. 



    POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL PELO CONTROLE DIFUSO, POR QUALQUER JUÍZ E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, SENDO A SENTENÇA DOTADA DE EFEITOS ‘INTER PARTES’.



      IMPLEMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DECORRENTE DOS CRESCIMENTOS DEVIDOS. REQUISITOS PREENCHIDOS E CONSTATADA A MORA NA IMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO. ATO VINCULADO. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI QUE INDEPENDE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE PARTICULAR. 



    MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA 11% (ONZE POR CENTO), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE/PR CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente